Tribunal: TJSP
Processo: 2209912-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Justiça gratuita – Ação monitória – Agravante que se qualifica como "empresária, casada" – Quantia a ser recolhida a título de taxa judiciária, considerando o valor da causa, R$ 842,02, que não tem o condão de gerar impacto financeiro apto a privar a agravante dos recursos indispensáveis ao seu sustento – Na hipótese de sobrevir eventual despesa processual de valor elevado, nada impede que a

Ementa:
Justiça gratuita – Ação monitória – Agravante que se qualifica como "empresária, casada" – Quantia a ser recolhida a título de taxa judiciária, considerando o valor da causa, R$ 842,02, que não tem o condão de gerar impacto financeiro apto a privar a agravante dos recursos indispensáveis ao seu sustento – Na hipótese de sobrevir eventual despesa processual de valor elevado, nada impede que a agravante requeira o seu parcelamento, a redução do percentual ou a gratuidade especificamente em relação ao ato a ser efetivado – Art. 98, §§ 5o e 6o, do atual CPC – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209912-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante LUCIANA
MULLER MIYAMOTO, é agravada IVONETE RAMOS DA SILVA RAIMUNDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209912-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33934 Digital
AGRV.No: 2209912-08.2020.8.26.0000
COMARCA: Ourinhos (3a Vara Cível)
AGTE. : Luciana Muller Miyamoto
AGDA. : Ivone Ramos da Silva Raimundo
Justiça gratuita Ação monitória Agravante que se qualifica
como “empresária, casada” Quantia a ser recolhida a título de
taxa judiciária, considerando o valor da causa, R$ 842,02, que
não tem o condão de gerar impacto financeiro apto a privar a
agravante dos recursos indispensáveis ao seu sustento Na
hipótese de sobrevir eventual despesa processual de valor
elevado, nada impede que a agravante requeira o seu
parcelamento, a redução do percentual ou a gratuidade
especificamente em relação ao ato a ser efetivado Art. 98, §§
5o e 6o, do atual CPC Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação monitória (fl. 11), fundada em quatro
notas promissórias prescritas, três delas no valor nominal de R$ 150,00 e uma no valor
nominal de R$ 53,00 (fls. 16/19 dos autos principais), que indeferiu o pedido de justiça
gratuita formulado pela agravante (fl. 14), ao abrigo dessa fundamentação: “Embora não
declare imposto de renda (fls. 9/14) [fls. 19/24], verifico que, só neste ano, a autora
propôs mais de 70 ações monitória/execução de título extrajudicial neste fórum. As
diversas execuções indicam que a autora tem movimentação financeira incompatível
com as benesses da gratuidade da justiça” (fl. 25).
Sustenta a agravante, autora da aludida ação, em síntese, que:
preenche os requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita; a contratação de
advogado particular não impede a concessão do benefício; a declaração de
hipossuficiência financeira basta para a concessão da benesse; deve ser deferida a
gratuidade processual por ela pleiteada (fls. 3/9).
Não foi intimada a agravada para responder ao recurso, visto que
não estava ela representada, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Com efeito, a agravante qualifica-se como “empresária, casada”
(fls. 1, 11).
Embora a agravante tenha afirmado que “não tem condições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209912-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
arcar com as custas processuais” (fl. 9), a quantia a ser recolhida a título de taxa
judiciária, considerando o valor da causa de apenas R$ 842,02 (fl. 14), não tem o
condão de gerar impacto financeiro apto a privá-la dos recursos indispensáveis ao seu
sustento.
Ademais, caso sobrevenha eventual despesa processual de valor
elevado no curso do processo, nada impede que a agravante requeira ao juízo de
primeiro grau o seu parcelamento, a redução do percentual ou a gratuidade
especificamente em relação ao ato processual a ser efetivado, nos termos do art. 98, §§
5o e 6o, do atual CPC, mediante prova contemporânea de necessidade.
Acerca desse assunto, houve pronunciamento desta Câmara:
“Justiça gratuita. Pessoa física. Existência de elementos que, de
fato, infirmam a alegada impossibilidade financeira de pagamento
das custas sem prejuízo do sustento do autor, ou de sua família,
sobretudo levando-se em conta o baixo valor da causa. Resultado
diverso que poderá, eventualmente, ocorrer por ocasião da
necessidade de pagamento de despesa de maior monta (art. 98, §
5o, do CPC), não sendo o caso da taxa judiciária inicial. Decisão
mantida. Recurso improvido” (AI no 2042050-46.2019.8.26.0000,
de Campinas, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 10.4.2019) (grifo não original).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo de instrumento
contraposto, mantendo a decisão impugnada (fl. 25).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator